Tribunal: TJDFT
Processo: 0747974-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA. DIREITO DE AUTODEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. TRAFICÂNCIA E RESISTÊNCIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

2. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e resistência, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes bem como as lesões sofridas pelos agentes de segurança.

3. Inviável, por conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas e pela autodefesa.

4. Não há que se falar em tráfico de drogas interestadual quando o crime é cometido em apenas uma unidade da federação.

5. Se na segunda fase da dosimetria do crime de resistência é utilizada fração desproporcional, deve a pena intermediária ser reduzida, conforme entendimento predominante nesta corte julgadora.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.